Tribunal: TJSP
Processo: 1057004-46.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Parcialmente procedente. Preliminares. Sentença: fundamentada. Cerceamento de defesa: não configurado (prova pericial meramente procrastinatória). Mérito. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Parcialmente procedente. Preliminares. Sentença: fundamentada. Cerceamento de defesa: não configurado (prova pericial meramente procrastinatória). Mérito. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade fique cabalmente demonstrada (Tese do Tema 27 STJ). Taxa mensal contratada ultrapassa o quíntuplo da média de mercado. Revisão acertada. Sentença mantida. Recurso desprovido.